Tribunal: TJDFT
Processo: 0714358-43.2017.8.07.0007
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0714358-43.2017.8.07.0007 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CHARLES JEFFERSON LOPES DOS SANTOS EMBARGADO: BRAZ SERCUNDO DA SILVA FILHO D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração opostos por Charles Jefferson Lopes dos Santos contra a decisão monocrática (id 32646452) proferida por esta Relatoria que indeferiu o requerimento de gratuidade da justiça formulado pelo ora embargante e manteve o benefício concedido ao ora embargado nos autos da Ação de Busca e Apreensão n. 2009.07.1.015792-4 (id 33061779). O embargante alega que a decisão embargada incorreu em vícios de omissão, contradição e obscuridade. Sustenta que o requerimento de gratuidade de justiça formulado pelo embargado é regulado pelo art. 98 e seguintes do Código de Processo Civil, que passaram a exigir a comprovação, de forma objetiva, da necessidade de concessão dos benefícios da justiça gratuita. Afirma que a norma de regência estabelece a comprovação do recebimento de salários ou importâncias equivalentes e fixa como limite objetivo um valor aproximado de R$ 2.000,00 (dois mil reais). Destaca que os tribunais estudais têm utilizado três parâmetros, quais sejam: limite de isenção do imposto de renda, limite de R$ 2.000,00 (dois mil reais) previsto nas Resoluções n. 133/2016 e n. 134/2017 do Conselho Superior da Defensoria Pública da União e limite estabelecido pela Lei n. 13.467/2017 de quarenta por cento (40%). Argumenta que o apelado não comprovou que não aufere renda nos limites previstos nos parâmetros mencionados, por meio da juntada de documentos idôneos. Afirma que a mera afirmação do estado de miserabilidade não é suficiente para a concessão do benefício. Alega que os rendimentos auferidos pelo apelado superam os limites previstos nos referidos parâmetros e que as provas juntadas nos autos demonstram que o apelado mantém padrão de vida incompatível com o benefício requerido, porquanto reside em local de classe média alta e contratou advogado particular. Pede o provimento dos embargos de declaração, com a atribuição dos efeitos infringentes. O embargado apresentou contrarrazões. Pede o não conhecimento do recurso e requer a intimação do embargante para recolher o preparo recursal em dobro e a sua condenação em multa por litigância de má-fé (id 33431369). É o relatório. Os embargos de declaração são cabíveis quando houver obscuridade, contradição ou omissão de ponto sobre o qual devia pronunciar-se o Juiz ou Tribunal, bem como para corrigir erro material em decisão judicial, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil. Possuem cognição limitada às hipóteses previstas no referido dispositivo, de modo que não se prestam a discussões sobre o mérito da decisão recorrida. Visam completar a decisão omissa ou, ainda, aclará-la, de modo a dissipar obscuridades ou contradições. Não possuem, pois, como regra, caráter substitutivo, modificador ou infringente quanto à decisão embargada, mas sim aspecto integrativo ou aclaratório. Há omissão quando o julgado deixa de apreciar questão fundamental ao desate da lide. É defeito inerente à própria estrutura da decisão, que compromete a integridade da prestação jurisdicional. Configura-se quando o julgador não se manifesta em relação ao ponto sobre o qual deveria se pronunciar de ofício ou a requerimento ou quando deixa de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de recursos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento. É possível haver omissão também quando o julgador incorrer em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o, do Código de Processo Civil (art. 1.022, inc. II e parágrafo único, do Código de Processo Civil). Não significa que o julgador esteja obrigado a responder a todas as alegações das partes nem a rebater todos os seus argumentos. O objetivo da norma, ao compelir o julgador a expressar os fundamentos que adotou para chegar à determinada conclusão, é o de evitar arbitrariedades. Não há omissão quando os argumentos trazidos pela parte (e não mencionados na decisão) não são capazes de em tese infirmar a conclusão adotada. Ocorre obscuridade quando a decisão não se mostra clara e precisa na fundamentação ou no dispositivo, suficiente a não permitir a certeza jurídica a respeito das questões resolvidas, gerando, assim, dúvida sobre o que está exposto. A contradição prevista no art. 1.022 do Código de Processo Civil, por sua vez, ocorre entre a fundamentação e a parte conclusiva da sentença ou dentro do próprio dispositivo. Trata-se de contradição interna, ou seja, entre trechos da própria decisão embargada. Expressa a incoerência entre os juízos formulados, a oposição entre as premissas e as conclusões, que conduz ao absurdo, à irracionalidade. Os supostos vícios apontados pelo embargante, no entanto, não configuram omissão, contradição e obscuridade na decisão. A decisão embargada tratou dos requerimentos de concessão de gratuidade de justiça do apelante e de manutenção da gratuidade já deferida ao embargado na ação originária e assim o fez de forma clara e devidamente fundamentada. Quanto ao requerimento do embargado, veja-se seus termos (id 3264652): Quanto ao requerimento do apelado, observa-se que o benefício lhe foi concedido na fase de conhecimento da Ação de Busca e Apreensão n. 2009.07.1.015792-4 originária, proposta pelo ora apelado contra o ora apelante. A sentença exequenda, proferida nos autos da mencionada ação, ao indeferir a petição e extinguir o processo, sem resolução de mérito, consignou expressamente que Em razão do princípio da causalidade, condeno o autor a pagar as custas processuais e os honorários advocatícios da contra parte, estes fixados em R$ 1.000,00, suspensa a exigibilidade nos termos do artigo 12 da Lei 1.060/50 (id 31368129, f. 1-2). A mencionada decisão transitou em julgado em 27.5.2013 (id 31368129, f. 3). O art. 9o da Lei n. 9.060/1950 prevê que Os benefícios da assistência judiciária compreendem todos os atos do processo até decisão final do litígio, em todas as instâncias. O benefício da gratuidade da justiça que foi concedido na fase de conhecimento se estende à fase de cumprimento de sentença, mormente quando não houve revogação expressa do benefício. Neste sentido, confiram-se os julgados do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios: (...) Inexistentes elementos que demonstrem suposta alteração da capacidade econômica do apelado, o benefício concedido se mantém. A decisão embargada seguiu o entendimento do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios quanto à manutenção, na fase executiva, da gratuidade de justiça já deferida na fase de conhecimento, conforme se verifica dos julgados colacionados em sua fundamentação. O apontado pelo embargante não se trata de omissão, contradição ou obscuridade, mas sim da expressão de seu inconformismo quanto ao resultado da decisão. É evidente a utilização dos embargos de declaração com o objetivo de reforma da decisão de acordo com os interesses do embargante, o que não é permitido. A sua insatisfação em relação aos fundamentos adotados, por si só, não é apta a desafiar embargos de declaração, uma vez que estes possuem limites estreitos e exaustivamente consignados em lei. Não devem ser utilizados, portanto, para reacender discussões sobre o mérito da decisão. O requerimento para a aplicação de multa por oposição de embargos de declaração protelatórios formulado pelo embargado em suas contrarrazões não merece prosperar. Não se verifica a prática pelo embargante de quaisquer das condutas enumeradas nos incisos do art. 80 do Código de Processo Civil,[1] o que conduz ao não cabimento da indenização e multa pretendidas. O embargante exerceu o direito que lhe é constitucionalmente garantido pelo art. 5o, inc. LV, da Constituição Federal, segundo o qual aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes. A jurisprudência tem se firmado no sentido de que, para o reconhecimento da litigância de má-fé, é essencial que o dolo seja devidamente comprovado, haja vista que não se admite, em nosso direito normativo, a má-fé presumida. Confiram-se os seguintes julgados do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO CIVIL. CONTRATAÇÃO FRAUDULENTA DE SERVIÇOS TELEFÔNICOS. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. MANUTENÇÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA. (...) 6. ‘A assertiva de litigância de má-fé deve vir acompanhada de comprovação irrefutável de que a parte agiu com dolo ao praticar os atos processuais, o que não ocorreu na espécie’. (Acórdão 1227971, 07095695920178070020, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 5/2/2020, publicado no DJE: 12/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 7.Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1279985, 00059557220168070004, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 2/9/2020, publicado no DJE: 17/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. JUNTADA INTEMPESTIVA DE DOCUMENTOS. DESENTRANHAMENTO. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. INOCORRÊNCIA. PRELIMINAR REJEITADA. INOVAÇÃO RECURSAL. CONFIGURAÇÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. (...) 4 - A assertiva de litigância de má-fé deve vir acompanhada de comprovação irrefutável de que a parte agiu com dolo ao praticar os atos processuais, o que não ocorreu na espécie. Preliminar de ausência de interesse de agir rejeitada. Apelação Cível desprovida. (Acórdão 1280104, 07022536120188070019, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 2/9/2020, publicado no DJE: 16/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Indefiro o requerimento de condenação do embargante por litigância de má-fé. Quanto ao requerimento de intimação do embargante/apelado para recolhimento em dobro do preparo recursal, destaco que o embargado formulou preliminar em contrarrazões de não conhecimento da apelação ante a ausência de preparo (id 31369129), de modo que a questão será tratada quando da análise da admissibilidade recursal. Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração. Intimem-se. Brasília, 17 de março de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] Art. 80. Considera-se litigante de má-fé aquele que: I - deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso; II - alterar a verdade dos fatos; III - usar do processo para conseguir objetivo ilegal; IV - opuser resistência injustificada ao andamento do processo; V - proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo; VI - provocar incidente manifestamente infundado; VII - interpuser recurso com intuito manifestamente protelatório.